Tribunal: TJBA
Processo: 8016507-45.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8016507-45.2024.8.05.0000 Paciente: Joilson Silva Duarte Impetrante: Fernando Antônio Dos Santos Leite (OAB/BA 73378) Impetrante: Antônio Glorisman Dos Santos (OAB/BA 11089) Impetrado: Juiz de Direito de Salvador Vara Relativos a Delitos por Organização Criminosa Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DE PRATICAR COM OUTROS CINCO AGENTES OS CRIMES DISPOSTOS NO ART. 33 E 35 C/C ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 2º, CAPUT E §§ 2º E 3º DA LEI N.º 12.850/2013. NEGATIVA DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ORDEM ECONÔMICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL À VISTA DAS PROVAS ATÉ ENTÃO PRODUZIDAS, CONSIDERANDO A EXTENSA ATUAÇÃO DA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A DEMONSTRAÇÃO CLARA DE ENVOLVIMENTO DOS DENUNCIADOS COM OS CRIMES EM TESE PERPETRADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE EIS QUE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO EM CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016507-45.2024.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE E DENEGAR O WRIT, nos termos do voto do relator.